Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-45.2019.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRESCENCIO MILITAO DA SILVA - CPF: 108.604.521-15 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – ÚNICO DÉBITO NEGATIVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS

IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte Recorrente/Autor CRESCENCIO MILITAO DA SILVA ajuizou a presente demanda alegando em suma ter sofrido danos morais em razão de negativação indevida, por não haver relação jurídica entre o mesmo e a Recorrida.

2.

Sustentou na exordial que sofreu negativação em 03/03/2019 no valor de R$

209,41 (duzentos e nove reais e quarenta e um centavos), o Recorrente não possui outras negativações.

3.

O juízo de primeiro grau indeferiu a pretensão autoral,por entender que no presente caso houve relação contratual em razão do extrato de consumo anexado aos autos.

4.

Inconformada com a decisão pleiteou a Recorrente a reforma da sentença para que fosse afastado o débito questionado, e indenizado moralmente pela anotação indevida.

5.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, pois não foi acostado qualquer documento que pudesse corroborar com as alegações da defesa, tendo em vista a ausência do extrato de consumo e comprovantes de pagamentos relativos aos serviços questionados.

6.

Registro que não restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

7.

Saliento ainda, que não havendo anotações anteriores em nome da parte Recorrente é cabível o dano moral, visto que a conduta da empresa Recorrida ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

8.

Importante esclarecer que a negativação objeto da discussão da presente demanda é a única lançada no nome do Recorrente.

9.

In casu
, verifica-se que a parte Recorrida não apresentou a efetiva contratação pela parte Recorrente, ônus que lhe incumbia, e não há nos autos comprovação de que o consumidor de fato contratou os serviços por ela fornecidos.

10.

Entendo que merece reformada decisão de primeiro grau, para declarar inexistente a anotação realizada pela Recorrida em 03/03/2019 no valor de R$

209,41 (duzentos e nove reais e quarenta e um centavos).

11.

Como cediço, a inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, configura-se na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao recorrido, ou seja, restou configurado no presente caso a existência de danos morais.

12.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de manutenção indevida que se adéqua ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e em conformidade pelos parâmetros fixados nesta Turma, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte Recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

14.

Sentença parcialmente reformada.

15.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

A parte Recorrente/Autora CRESCENCIO MILITAO DA SILVA ajuizou a presente demanda alegando em suma ter sofrido danos morais em razão de negativação indevida, por não haver relação jurídica entre o mesmo e a Recorrida, alegou a existência de negativação ocorrida em 03/03/2019 no valor de R$ 209,41 (duzentos e nove reais e quarenta e um centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, para afastar o débito questionado e para que a parte Recorrente indenizada moralmente em razão das negativação indevida.

Em contrarrazões a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020